Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: Direito tributário e processual civil. Mandado de segurança. Diferencial de alíquota do ICMS. Tema 1.266/STF. Modulação de efeitos. Data limite. Recolhimento do tributo por algumas filiais. Juízo de retratação. Remessa desprovida. Apelo parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Rejulgamento da remessa e da apelação cível interposta contra a sentença que concedeu parcialmente a segurança, para afastar a exigibilidade do DIFAL ICMS no período de 1o a 04 de janeiro de 2022, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, após o julgamento do Tema 1.266/STF.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em verificar se a impetrante faz jus à inexigibilidade da exação durante todo o exercício de 2022.
III. Razões de decidir
3. O entendimento anteriormente adotado no acórdão recorrido já estava materialmente alinhado à orientação do STF, no sentido de que as leis ordinárias estaduais e distrital editadas após a EC n. 87/2015 são formalmente válidas, mas têm sua eficácia condicionada ao transcurso da vacatio legis da LCp no 190/2022.
4. Todavia, no julgamento do Tema 1.266, o Supremo Tribunal Federal, além de reafirmar a possibilidade de cobrança do DIFAL ICMS a partir de 04 de abril de 2022, procedeu à modulação dos efeitos da decisão, para afastar a exigibilidade da exação no exercício de 2022 para os contribuintes que tenham ajuizado ações judiciais até o julgamento do referido paradigma, em 29.11.2023, e não tenham efetuado o pagamento naquele ano.
5. A impetrante ajuizou a ação antes do data-limite fixada pelo STF, mas a maioria das filiais recolheu o tributo no mês de julho de 2022, o que afasta a possibilidade de aplicação da modulação dos efeitos estabelecida no leading case.
6. A filial contribuinte que não recolheu o DIFAL ICMS no ano de 2022, por sua vez, tem direito à inexigibilidade assegurada na modulação dos efeitos.
IV. Dispositivo e tese
7. Remessa desprovida. Apelo parcialmente provido.
Tese de julgamento: O contribuinte que ajuizou ação judicial até 29.11.2023 e não promoveu o pagamento administrativo da exação tem direito à não exigência do ICMS-DIFAL durante todo o exercício de 2022, nos termos da modulação de efeitos definida no Tema 1.266/STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.040, II; LC no 190/2022, art. 3o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.426.271, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 22.10.2025, DJe 18.12.2025 (Tema 1.266 da repercussão geral).